Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703214-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GLEISON MIRANDA SANTOS APELADO: GLEISON MIRANDA SANTOS APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Reporto-me à apelação interposta por GLEISON MIRANDA SANTOS (ID 52464365), em que o autor apelante alega e requer a “dispensa no recolhimento do preparo, pois prorrogado para o final do processo”. É o relato do que importa ao momento processual. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o autor, ora apelante, não efetuou o preparo, pois formulou pedido de dispensa do respectivo recolhimento com base no pedido formulado na inicial para que fosse “prorrogado o pagamento das custas judiciais para o final do processo em razão da pandemia de COVID-19", assim deferido na sentença: Primeiramente, há pequeno reparo a se fazer em relação ao benefício da gratuidade de Justiça, deferido ao autor na decisão de id. 62987871. A parte autora formulou pedido de adiamento do pagamento das custas processuais para o final do processo em razão da pandemia de covid-19, e não a concessão do benefício da gratuidade. Portanto, reconhecendo a ocorrência de erro material, revogo o benefício da gratuidade de Justiça. DEFIRO, contudo, o pedido pretendido pela parte, de postergação do pagamento, mesmo porque o processo chegou ao seu desfecho.” Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, há muito tempo já foi dissipado o estado de calamidade desencadeado pela pandemia da COVID-19, não mais subsistindo a motivação que deu ensejo ao referido pleito. Assim, conquanto diferido o pagamento das custas iniciais para o final do processo, não há justificativa apta a legitimar a dispensa do preparo recursal do art. 1.007, §4o, do CPC. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de dispensa de recolhimento do preparo do recurso. Com fundamento no art. 99, § 7o, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o autor apelante GLEISON MIRANDA SANTOS para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator